Tribunal: STF
Processo: HC 71655
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA  :  "HABEAS  CORPUS".   ESTELIONATO.   AUDIENCIA  DE
INSTRUÇÃO:  AUSÊNCIA  DO  RÉU  PRESO.  FIXAÇÃO  DA  PENA.   NULIDADES
INEXISTENTES.
1.         A realização de audiencia do contraditorio, sem a presenca
do  réu  que  se  encontrava  preso,  a  disposição  da  Justiça, não
caracteriza  nulidade absoluta e sim anulabilidade relativa, arguivel
na oportunidade prevista no art. 500 do CPP e demonstrado que o vício
processual  influenciou  na  apuração da  verdade  substancial  ou na
decisão  da causa. Não suscitada  como dispõe o art. 571, II, do CPP,
considera-se  sanada a nulidade, tendo  em vista a regra do art. 572,
I, do mesmo Código.
2.        Incensuravel a sentença que, observando o art. 59 do Código
Penal, fixa a pena-base acima do minimo legal, sob a justificativa de
que  o  réu ostenta  pessimos  antecedentes; ante  a  inexistência de
atenuantes  e agravantes, a  pena deve ser  fixada mediante uma única
operação para a fixação do seu "quantum".
3.        "Habeas Corpus" conhecido, mas indeferido.